Tribunal: TJBA
Processo: 0500594-55.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500594-55.2015.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASTRES PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA e outros (2) Advogado(s): LUIS DANIEL BARROS DE OLIVEIRA, MARCELO JORGE MATOS DE MELLO APELADO: HILDEBRANDO JOSE CAMPOS GONSALES e outros Advogado(s):DIANA MARIA TORRES MENDES DE OLIVEIRA, MARLYSE BRASIL GARGUR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA APELANTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência das ex-sócias da empresa extinta. 2. Inversão do ônus da prova mantida, conforme art. 6.º, inc. VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica e informacional dos apelados. 3. Não se caracteriza inadimplemento contratual culposo, pois a prestação parcial dos serviços pela apelante decorreu de caso fortuito e força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, com base em provas documentais. Ausência de constituição em mora pelos apelados. 4. Entretanto, comprovado defeito na prestação do serviço por perícia técnica, configurando inadimplemento parcial. Apelante condenada à indenização pelos danos materiais sofridos, nos termos dos arts. 186 e 389 do Código Civil. 5. Cláusula penal afastada por ser considerada excessiva e desproporcional, com aplicação do art. 413 do Código Civil, tendo em vista a ausência de notificação prévia de mora. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade em relação aos apelados, devido à concessão da gratuidade de justiça, conforme o art. 98, § 3.º, do CPC. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º: 0500594-55.2015.8.05.0150 em que figura como apelante ASTRÊS ARQUITETURA & INTERIORES e apelados Hildebrando José Campos Gonsales e Keila Laise Neves Gonsales. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23